Tribunal: TJES
Processo: 5000308-43.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000308-43.2021.8.08.0057

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: IDENIR MARIA DAS GRAÇAS DA FONSECA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APEL
AÇÃO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES –
MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASTREINTES – JURO DE MORA –
DATA DO EVENTO DANOSO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministros Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. -
A
formaliza
ç
ão

do

supost
o
contrato

de empréstimo consignado em folha de pagamento não fo
i
demonstrada,
o que dá
ensejo à condenação
dos requeridos
ao pagamento de indenização
por dano moral
em favor da requerente.

4. -
Tratando-se de reparação
por ato
ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

5. -
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Pre

6. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/
ES,
23 de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-43.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: IDENIR MARIA DAS GRACAS DA FONSECA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000308-43.2021.8.08.0057

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: IDENIR MARIA DAS GRAÇAS DA FONSECA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APEL
AÇÃO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES –
MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASTREINTES – JURO DE MORA –
DATA DO EVENTO DANOSO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministros Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. -
A
formaliza
ç
ão

do

supost
o
contrato

de empréstimo consignado em folha de pagamento não fo
i
demonstrada,
o que dá
ensejo à condenação
dos requeridos
ao pagamento de indenização
por dano moral
em favor da requerente.

4. -
Tratando-se de reparação
por ato
ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

5. -
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Pre

6. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000308-43.2021.8.08.0057

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: IDENIR MARIA DAS GRAÇAS DA FONSECA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministros Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ -
REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, ju
b
lgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No caso, este entendimento é plenamente aplicável considerando que embora o banco apelante tenha acostado aos autos o suposto contrato bancários celebrado, a apelada impugnou a assinatura do aludido instrumento contratual, sendo que competia ao apelante a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade do contrato celebrado o que justificaria os descontos realizados e acarretaria, em tese, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.

P
or outro lado,
o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados no contracheque do professor atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento da postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Além disso, houve a inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato que não celebrou com o apelante, o que reforça a necessidade de manutenção do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, tanto em razão dos descontos indevidos, como em razão da indevida inscrição do nome da apelada nos órgão de proteção ao crédito.

Desse juízo:

“
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
=”

(
STJ -
REsp n. 1.238.935/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011.)

Por outro lado, o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se suficiente para indenizar a apelada que, inclusive, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da contratação indevida permitida pela falha do banco apelante.

Este valor tem sido mantido em casos de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome em órgão de proteção ao crédito.

Anote-se, ainda, que embora o apelante alegue que
o desconto
indevido foi de apenas R$ 19,36 (dezenove reais e trinta e seis centavos), o total do empréstimo contratado irregularmente foi de R$ 829,89 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas que totalizaram a quantia de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

Logo, o valor da indenização não se releva abusivo, devendo ser mantido.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, foi inscrito em órgãos de restrição ao crédito de forma indevida.

3. O termo inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, é a citação. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.476.719/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO (R$ 4.000,00). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.196.186/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 17/5/2019.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR COMPENSATÓRIO. R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. REVISÃO. DESCABIMENTO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DESTE STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTE STJ.

1. No caso concreto em análise, não se pode reputar, diante das circunstâncias específicas da causa (inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito), como ínfimo o valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00, o qual, inclusive, não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.531.600/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

A
respeito do marco inicial dos juros de mora em caso de descontos indevidos, confira-se precedente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRIDO E INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1. - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem os juros de mora desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, entendimento consolidado com a edição da Súmula 54/STJ e, desde a citação, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

2. - Agravo Regimental improvido.”

(
STJ -
AgRg no REsp n. 1.317.794/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 5/6/2012.)

Por outro lado, as astreintes fixadas em R$ 200,00 (duzentos reais) para desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela abusivo, considerando que o apelante tem a obrigação de cumprir o comando judicial em respeito a lealdade processual e a efetividade das decisões judiciais.

O
apelante não
pode
descumprir decisão judicial e ficar impune especialmente quando não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo que deu causa à inscrição indevida do nome da apelada
nos órgãos de proteção ao crédito
, ressaltando que mesmo alegando que as astreintes são elevadas, o apelante se nega a cumprir a sentença recorrida, o que reforça a necessidade da manutenção desse valor, senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. REJEITADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, CONTUDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Na origem trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Estado pleiteando, em suma, que o réu fosse compelido à obrigação de realizar obras de adequação e adaptação necessárias no imóvel em que está funcionando o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para acolher a pretensão autoral, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido. A referida decisão foi mantida no julgamento do agravo interno.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Da análise das razões lançadas nos aclaratórios verifica-se que, de fato, como alegado pelo embargante, não houve manifestação expressa desta Corte no tocante ao pedido de fixação de teto/limite à multa diária que lhe fora imposta, mas tão somente ao quantum fixado.

IV - É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que é possível a cominação de multa, e sua imposição à Fazenda Pública, como instrumento processual legítimo para compelir o ente ao cumprimento de obrigação judicial imposta.

V - Por outro lado, há que se atentar para a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, de modo que é possível ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar o patamar fixado pelas instâncias anteriores, podendo majorar o quantum, caso se mostre irrisório, ou reduzi-lo, no caso de se figurar sua exorbitância, ou até mesmo modificar a sua periodicidade.

VI - O § 4º do art. 537 do CPC/15 deixa claro que a multa será devida desde o descumprimento da decisão e perdurará enquanto não for cumprida a obrigação.

VII -
Na presente hipótese, restou evidente que o único obstáculo à efetividade do direito já reconhecido pela Corte de origem é o descaso da recorrente pela Justiça. Se a multa diária tem por objetivo, como visto, forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação, não há como reduzi-la nesta hipótese sem cair em contradição, pois a conclusão inafastável que se retira de todo o contexto fático é que nem diante do acúmulo de uma multa pesadíssima, a recorrente cedeu à ordem judicial.

VIII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, contudo, sem efeitos modificativos.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.959.312/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado.

9.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
.”

10. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.819.069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Consigne-se, ao final,
que
por força do efeito translativo do recurso em se t
ratando de reparação de dano
material por ato ilícito, os juros de mora incidem desde da data de cada desconto indevido.

Do mesmo modo, cuidando-se de dano
moral
por ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data
da inscrição indevida, ou seja,
d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

Destaque-se, que esta matéria, qual seja, os juros de mora são matéria de ordem pública, não se podendo falar em
reformatio in pejus
.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso
e por força do efeito translativo do recurso
os valores a serem restituídos
devem ser
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, desde cada desconto indevido, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Outrossim, determino que
a indenização por danos morais seja, acrescid
os
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da inscrição indevida até a data do efetivo pagamento,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da condenação
(CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.